Tribunal: TJDFT
Processo: 0715748-77.2019.8.07.0007
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. RESCISÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO DE VALORES. DANOS MORAIS. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. JUNTADA DE DOCUMENTOS NOVOS. IMPOSSIBILIDADE. CONTRATO DE PORTABILIDADE. FRAUDE. NULIDADE. CONTRATO DE MÚTUO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. MANUTENÇÃO.
1. Com fundamento na teoria da asserção, as condições da ação devem ser examinadas abstratamente, com base apenas nas alegações contidas na peça exordial, daquele que postula a tutela jurisdicional.
2. Os documentos juntados com a apelação não foi submetida ao juízo de primeiro grau, de modo que não podem ser considerados no julgamento da apelação.
3. Os contratos celebrados pelas partes constituem relações contratuais autônomas, vinculando apenas os contratantes.
4. A lei civil condiciona a validade do negócio jurídico, dentre outros requisitos, à licitude de seu objeto (CC, art. 104, II e 166, II).
5. De acordo com os art. 145 e 171, II, do Código Civil, os negócios jurídicos são anuláveis vícios resultantes de erro e por dolo, quando este for a sua causa.
6. O autor foi convencido a aderir ao contrato de portabilidade, quando é certo que tal operação somente pode ser realizada entre instituições financeiras, nos termos das Resoluções no 3.401/2006 e 4.292/2013, editadas pelo Conselho Monetário Nacional, a revelar a ilicitude de seu objeto, o que conduz à sua invalidade (CC, art. 104, II, e 166, II). Por outro lado, o proceder fraudulento é evidente, tanto que a ré não mais se encontra estabelecida no endereço constante do contrato, se encontrando em lugar incerto ou não sabido, tendo sido citada por edital, a revelar a intenção de não cumprir a obrigação contraída com o autor. Nesse contexto, a proclamação de nulidade da relação contratual estabelecida entre as partes é de rigor.
7. Embora o apelante tenha sido vítima de golpe, uma vez que teria sido induzido a contrair empréstimo consignado junto à instituição financeira, cujos valores foram devidamente repassados, não foram carreados aos autos elementos mínimos de que a instituição financeira tenha participado dos negócios ilícitos ensejadores dos prejuízos sofridos pelo autor, ou mesmo obtido vantagem indevida daquela com a relação negocial, daí porque deve ser mantida íntegra a relação contratual decorrente do contrato de mútuo.
8. Deu-se parcial provimento ao recurso.